Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pela ré contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, negando, contudo, o seu pedido contraposto.

2. A embargante alega omissão no acórdão ao argumento de que não houve a análise da confissão do autor quanto aos danos que lhe causou, o que levaria ao provimento do seu pedido contraposto. Pediu o acolhimento dos embargos. Contrarrazões apresentadas.

3. Sem razão a embargante. Inexiste omissão no acórdão, o qual enfrentou todas as teses do recurso inominado. Conforme constou no voto, o embargado não confessou qualquer conduta ilícita praticada contra a embargante. Apenas confirmou que houve o encontro entre as partes, o que, por si só, não comprovava qualquer ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil. Assim, inexiste a omissão invocada pela embargante, que pretende, na verdade, a rediscussão de matéria probatória já julgada, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.